Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724802-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILIAM PERES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VETOR ÚNICO. REFORMA NECESSÁRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. 1. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Se o relato apresentado pelos agentes de polícia é capaz de confirmar a prática dos delitos previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade. Reforma de ofício. 3. Somente obsta o reconhecimento da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. De oficio, redimensionada a pena do acusado. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, alega que o acórdão recorrido deveria, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, tê-lo absolvido da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ausência de provas, bem como ter afastado a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir quanto ao pleito de absolvição, pois “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). Além disso, a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal (CP), tendo em vista a adoção pelo CP do Sistema da Perpetuidade. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1785555/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015